Tribunal: STF
Processo: Rcl 1728
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE DECISÃO TRÂNSITA NESTES AUTOS EM 2001. QUATORZE ANOS DE DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DESTES AUTOS ORIUNDA DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTA CORTE. RECONHECIMENTO DO TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA RECLAMAÇÃO DE AÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, PELA UNIÃO, DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RMS 23.040 E NESTA RECLAMAÇÃO. PROCEDÊNCIA. AUTORIDADE RECLAMADA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL CONSTANTE DESTES AUTOS COM OBSERVÂNCIA DE UM CRONOGRAMA RAZOÁVEL CONSIDERADO O ATUAL CENÁRIO DE CRISE ECONÔMICA. 



    1. A Administração Pública, em um Estado Democrático de Direito não detém competência para, no âmbito de sua esfera administrativa, reabrir discussão sobre matéria que, em seu mérito, transitou em julgado. 



    2. O Administrador Público, no Estado de Legalidade, deve adotar as providências indispensáveis para o cumprimento da decisão judicial trânsita que reconheceu o direito em favor dos reclamantes.



    3. A improcedência da Ação Rescisória 1.685 desconstitui, por razões lógicas, a liminar nela deferida.



    4. In casu, insubsistente a liminar que havia suspendido o cumprimento do acórdão proferido nesta reclamação, o referido julgado recobra sua “força impositiva plena”.



    5. Consectariamente, ressoa descabida a tese de que a decisão a ser cumprida é, apenas, aquela proferida nos autos do RMS 23.040, havendo, ao menos, seis motivos para se chegar a esta conclusão.



    5.1. Primeiramente, porque a decisão proferida no referido mandado de segurança foi complementada pelo decisum dos autos desta Reclamação, que determinou a nomeação dos reclamantes, e que, na medida em que não foi objeto de qualquer recurso, tampouco de ação rescisória, transitou em julgado, o que impede novo debate sobre relação jurídica já decidida. A doutrina e a jurisprudência não se afastam da compreensão de que a reclamação é uma autêntica ação, e não um recurso ou incidente processual, et pour cause, a decisão proferida na mesma pode transitar em julgado. Precedente: Rcl 532 AgR, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/1996, DJ 20-09-1996). Aduza-se que, além de a referida decisão ter sido devidamente publicada, o próprio Ministro do Trabalho recebeu ofício para o seu cumprimento, o que afasta qualquer tese de que a União dela não foi intimada.



    5.2. Em segundo lugar, porque a tese de que a decisão proferida nestes autos não se concilia com a decisão exarada os autos do RMS 23.040, na medida em que extra petita, não deve ser acolhida. Na ocasião do julgamento do mérito desta reclamação em 2001, chegou-se a conclusão, após a devida fundamentação, de que a extinção da segunda etapa do concurso de Auditor-Fiscal do Trabalho implicaria o direito à nomeação dos candidatos contemplados pelo RMS 23.040. 



    5.3. Em terceiro lugar, porque as duas decisões monocráticas proferidas em 03/12/2003 (fls. 343-345) e 02/08/2004 (fls. 417), no sentido de negar seguimento a esta reclamação e determinar o seu arquivamento não teve – e nem poderia - o condão de desconstituir a coisa julgada nestes autos e de inviabilizar a sua eficácia. Trata-se, nos dois casos, de mero arquivamento dos autos físicos, e não do processo, na medida em que este último veicula decisão transita pendente de execução. Deveras, o relator de um processo não tem competência para, após a deliberação oriunda de um órgão colegiado transitar em julgado, desconstituir monocraticamente o que decidido por mero despacho de arquivamento ou decisão negando seguimento.



    5.4. Em quarto lugar, porque hodiernamente não existe mais a etapa de curso de formação nos concursos públicos para o cargo efetivo de Auditor-Fiscal do Trabalho, o que obstaculiza a pretensão de se ressuscitar algo inexistente. No mesmo sentido, esta Corte assentou, nesta reclamação, que, diante dessa circunstância, os candidatos contemplados pelo RMS 23.040 devem ser nomeados. 



    5.4.1. É cediço que o art. 471, inciso I, do CPC, expressamente, autoriza que o magistrado considere as mudanças da situação fática na execução de decisões revestidas pelo manto da coisa julgada, a fim de que possa adequar a ratio do pronunciamento judicial a uma nova realidade.



    5.5. Em quinto lugar, porque os princípios aplicáveis à Administração Pública da economicidade e da eficiência, estampados, respectivamente, nos artigos 70 e 37 da Constituição da República impedem a realização do curso de formação na hipótese dos autos. Em virtude de experiências do passado, o mais provável é que a grande maioria dos candidatos, senão todos, sejam aprovados neste curso de formação e que tenham de, em seguida, ser nomeados. Sob essa ótica, o curso de formação, apenas, implicaria duas consequências: a de gerar uma despesa com a contratação de uma empresa para organizar o curso e atrasar a nomeação dos candidatos por mais tempo além de mais de uma década do que já esperaram. E nunca é demais rememorar que a própria reclamada juntou aos autos documentos (fls. 615) noticiando que a pessoa jurídica a ser contratada para realizar o curso de formação na hipótese dos autos receberá R$1.245.437,48 (um milhão, duzentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e sete reais e quarenta e oito centavos) e, além disso, os que participarão do curso receberão uma bolsa no valor total de R$2.997.589,06 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos). Uma absurda e desnecessária despesa de, aproximadamente, quatro milhões, duzentos e quarenta mil reais para a realização de um curso de formação que sequer existe nos dias de hoje.



    5.6. Em sexto lugar, porque o concurso público a que se refere esta ação foi realizado em 1994 e, sob o prisma da razoabilidade, não é correto que a União exija de pessoas aprovadas em um concurso há mais de 20 anos atrás que se submetam a um curso de formação capaz de ensejar a reprovação como se nada tivesse ocorrido na vida dos candidatos em todo este tempo. O longo decurso do tempo não justifica exigir daqueles aprovados que se submetam a uma nova etapa de concurso público como se estivessem no mesmo estado de preparação para as provas que se encontravam em 1994. 



    6. Fixadas essas premissas, é imperioso reconhecer o direito dos candidatos abrangidos pelo RMS 23.040 à nomeação no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, mormente porquanto o provimento judicial neste sentido oriundo desta Corte possui quase 15 anos desde a data em que transitou em julgado.



    7. É assente nesta Corte o entendimento de que não assiste ao candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial o direito de contagem retroativa do tempo de serviço e dos demais efeitos funcionais a contar da data em que, supostamente, deveria ter sido nomeado, uma vez que somente o efetivo exercício rende ensejo às prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito. Assim, e considerando que, na hipótese dos autos, não se identifica uma arbitrariedade flagrante, mas um complexo litígio que se circunscreve a, pelo menos, três processos, não há como falar em efeitos retroativos, quer funcionais, quer previdenciários, como postulam os reclamantes, porquanto implicaria excessiva oneração dos cofres públicos em razão de o litígio ter subsistido por mais de uma década. Os efeitos financeiros e funcionais da nomeação serão contados a partir da data em que os candidatos entrarem em exercício. (Precedente decidido em Repercussão Geral sobre o tema: RE 724.347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 13/05/2015)



    8. O enquadramento dos candidatos do concurso público sub judice de 1994 no cargo efetivo de Auditor-Fiscal do Trabalho deverá ser feito na classe A, padrão V da atual tabela de subsídios do cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, ex vi do que previsto no art. 18 da Lei 10.593/2002: Art. 18. O ingresso nos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal, Auditor-Fiscal da Previdência Social e Auditor-Fiscal do Trabalho dos aprovados em concurso, cujo edital tenha sido publicado até 30 de junho de 1999, dar-se-á, excepcionalmente, na classe A, padrão V.



    9. In casu, a) cuida-se reclamação para assegurar o cumprimento de decisão proferida no RMS 23.040, cujo writ se refere a concurso publico realizado para o cargo de Fiscal do Trabalho em 1994, outrora transformado no cargo de Auditor-Fiscal do Trabalho, tendo alguns candidatos impetrado mandado de segurança visando a prosseguir no certame. Trânsito em julgado do referido writ (RMS 23.040) ocorrido em 10/02/2000 com decisão favorável aos candidatos, assegurando-lhes o direito de prosseguirem na segunda etapa do concurso público; b) Diante da extinção da referida etapa do concurso, a decisão transita nesta reclamação assegurou a nomeação dos candidatos, e não, apenas, o direito de prosseguir no curso de formação; c) Em 19/11/2001, foi ajuizada ação rescisória pela União (AR 1685), cuja liminar foi deferida pela relatora para suspender a tramitação desta reclamação; d) Em decorrência do deferimento da liminar, foram proferidas duas decisões monocráticas, a primeira em dezembro de 2003 e a segunda de agosto de 2004, que respectivamente, ensejaram o arquivamento dos autos impossibilitando o prosseguimento do feito; e) Ao final de 2014, a referida ação rescisória (AR 1685) foi julgada improcedente, permitindo o prosseguimento da execução do que decidido neste feito.



    I) Em cumprimento ao que decidido nestes autos com trânsito em julgado, DETERMINO à autoridade reclamada que proceda à nomeação dos reclamantes para o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho, Classe A, Padrão V, para que tenham exercício no Estado do Rio de Janeiro, observando as seguintes medidas a serem cumpridas de acordo com o cronograma abaixo:



    II) Primeiramente, a União deverá, até 30 de novembro de 2015, convocar, por qualquer meio que avalie ser o mais eficaz e menos oneroso, todos os abrangidos pela decisão proferida no RMS 23.040 (apenas os impetrantes) para que manifestem, se for o caso, seu interesse na nomeação no cargo efetivo de Auditor-Fiscal do Trabalho, Classe A, Padrão V, com efeitos financeiros e funcionais a partir da data em que entrarem em exercício e para que, também, apresentem, em órgão da União indicado pela AGU, os documentos necessários para a referida nomeação, ressalvado aos reclamantes o direito de pleitear danos nas vias próprias, mediante a comprovação da arbitrariedade qualificada da Administração (RE 724.347).



    III) A manifestação de vontade dos candidatos deverá ser dirigida ao órgão administrativo indicado pela AGU, e não diretamente nestes autos.



    IV) Em seguida, a União deverá, até 10 de dezembro de 2015, informar, nestes autos, a lista contendo o nome completo de todo os que aceitaram ser nomeados de acordo com as condições definidas neste decisum.



    V) Por fim, a União deverá, observada a ordem de classificação no concurso público na fase em que ele se encontrava quando foi suspenso, providenciar a nomeação de todos os que aceitaram ser nomeados e que apresentaram a documentação necessária até, impreterivelmente, 31 de março de 2016. A União deverá juntar nos autos a comprovação da nomeação dos contemplados até o prazo improrrogável de 15 de abril de 2016.